Tribunal: TJBA
Processo: 0300407-78.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300407-78.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOELMA DE MELO DINIZ

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO REDA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO.
DIREITO AO RECOLHIMENTO E/OU LEVANTAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECENDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SERVIDOR NÃO FAZ JUS AO ACRÉSCIMO DE 40% SOBRE O FGTS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300407-78.2012.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada JOELMA DE MELO DINIZ.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.